Tribunal: STF
Processo: Rcl 70499
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001478-57.2019.5.02.0720, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324 e ao Tema 725 da repercussão geral.



    Argumenta-se que “o acórdão proferido pela 12ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao manter a decisão da Vara do Trabalho que declarou a ilicitude da terceirização, acabou por desconsiderar a autoridade das decisões deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que por sua vez firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324 e no julgamento do RE 958252” (eDoc 1, p. 10). 



    Requer-se o deferimento de liminar para suspender o processo subjacente e, no mérito, pede-se a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse sentido: Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023; Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020.



    No caso, o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário. Manifesta a ausência de esgotamento de instâncias, portanto.



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício consoante trecho que segue (eDoc 4, pp. 4-5):



    “RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES



    O reclamante afirma que foi admitido inicialmente pela primeira ré e, posteriormente, pela segunda ré, mas que sempre prestou serviços vinculados à atividade-fim da terceira reclamada.



    Postula a declaração de vínculo empregatício diretamente com a terceira ré desde a admissão até a dispensa e, por conseguinte, o reconhecimento da unicidade contratual, o enquadramento da condição de bancário e a retificação da CTPS.



    As reclamadas sustentaram que o reclamante prestou serviços em prol da terceira ré por meio de terceirização lícita e não exerceu atribuições típicas de bancário. Aduzem, ainda, que a atividade preponderante das primeira e segunda rés não admite o enquadramento sindical pretendido.



    Diante disso, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, I do CPC, incumbia ao autor comprovar que a fraude na contratação, ônus do qual se se desincumbiu.



    As testemunhas inquiridas relataram que a contratação, as ordens e as autorizações eram de responsabilidade do representante da terceira reclamada (principalmente o Sr. Emerson) e que havia outros analistas (mesma função e equipe do autor) que eram contratados diretamente pelo Banco.



    Está claro, portanto, que a subordinação jurídica por todo contrato ocorreu diretamente com representante da terceira reclamada, o que fulmina a tese de licitude de terceirização da atividade-fim do banco. A contratação sucessiva e sem interrupção pelas primeira e segunda rés, mas sempre com subordinação direta com terceira ré, indubitavelmente objetivou negar ao empregado o reconhecimento da condição de bancário.



    A referida atitude não pode passar ilesa aos olhos do Poder Judiciário, que tem como função a concretização dos direitos fundamentais individuais e sociais, bem como o alcance do de um dos princípios fundamentais expostos na Carta Magna - o valor social do trabalho (art. 1º, inciso IV da CF/1988).



    Destarte, com fundamento no art. 9º da CLT, declaro nulo o contrato de trabalho firmado com as primeira e segunda reclamadas, reconheço a unicidade contratual e o vínculo de emprego entre o autor e a 3ª ré, no período de 24.03.2014 a 21.07.2018.



    Ainda, é evidente que a redução salarial sofrida pelo obreiro, a partir da intermediação de mão de obra fraudulenta, afrontou diretamente o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.



    Desse modo, faz jus o autor ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da redução salarial mensal de R$ 6.175,61 para R$ 5.600,00 (id 9d60a09 - fl. 271), a partir de 01.09.2015 até a rescisão contratual (art. 7º, inciso VI, da CF/88 e art. 468 da CLT), com reflexos em DSR's, 13º's salários, férias acrescidas de 1/3, aviso prévio e depósitos de FGTS acrescidos da indenização de 40%.



    Deverá a terceira reclamada a retificar a anotação do contrato de trabalho na CTPS do reclamante, no prazo de 5 dias, a partir de quando intimada especificamente para tanto, após o trânsito em julgado, para que conste o vínculo de emprego com esta ré desde 24.03.2014 até 21.07.2018, sob pena de multa R$ 1.000,00 (um mil reais), atualizados e acrescidos de juros a partir da publicação da presente Sentença, nos termos do artigo 536, § 1º do CPC, sem prejuízo, na ausência de anotação pela empregadora, de fazê-lo a Secretaria da Vara, nos termos do artigo 39 da CLT, porém, para se evitar prejuízo na busca de novo emprego, não deverá constar que a anotação foi realizada pela Justiça do Trabalho, entretanto, deverá certificar a prática do ato nos presentes autos, com cópia ao reclamante, para demonstrar a idoneidade da anotação perante os Órgãos Públicos, principalmente, os Previdenciários.



    Corroborando o já fundamentado, cumpre destacar que o entendimento fixado pelo E. STF no Tema 725 não obsta o reconhecimento de vínculo no presente caso, eis que este se deu a partir da análise do elemento essencial da subordinação com o tomador e não, de mera análise das atividades objeto da terceirização.



    A prova oral favorece a tese da inicial: a testemunha da 1ª reclamada foi clara ao afirmar que a 3ª reclamada atuou diretamente da contratação do reclamante e era um funcionário desta quem dirigia a prestação serviços do reclamante no dia a dia.



    A testemunha da 2ª reclamada afirmou que era responsável pela atuação do reclamante, o que foi parcialmente infirmado pela testemunha do reclamante, mas deixou claro que sua atuação era mais relacionada ao administrativo e não, na efetiva operação realizada e informou que o 3º reclamado influía inclusive no número de dias de férias dos empregados da 2ª reclamada.



    Ressalta-se que o fato de o reclamante ter atuado poucos dias em favor de terceira empresa não afasta o vínculo reconhecido com a 3ª reclamada, especialmente considerando tratar-se de empresa integrante do mesmo grupo econômico.



    Ante o exposto, mantém-se o já decidido, eis que restou claro que o reclamante esteve subordinado à 3º reclamada. A seu turno, o enquadramento como bancário e a responsabilidade solidária das reclamadas é consequência lógica da contratação fraudulenta. Ressalta-se que co-responsabilidade decorre de lei, com bem ventilado pelas recorrentes, e esta se extrai do art. 942 do CC.



    No mesmo sentido, não se afasta a condenação relativa à redução salarial, demonstrada no ID. 4ad4930 - Pág. 2, vez que reconhecida a unicidade contratual.



    A seu turno, com razão o reclamante quanto à majoração das diferenças salariais, eis que que devem ser considerados o último salário percebido junto à 1ª reclamada e o salário de admissão junto à 2ª reclamada; assim, devida a partir de 01/09/2015 a diferença entre R$6.535,64 (ID. a369d54 - Pág. 1) e R$5.600,00 (ID. 4ad4930 - Pág. 2).



    Reforma-se, em parte.” 



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidade de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a presente demanda trata da aferição, in concreto, da existência de vínculo empregatício, diante da constatação de fraude trabalhista. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela parte Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente